Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725737-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Exceção de Pré-Executividade – Levantamento de Valores – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, tendo esta sido indeferida, entretanto o Magistrado de origem condicionou o levantamento dos valores penhorados nos autos à preclusão da referida Decisão. A agravante demonstra sua irresignação em face da supracitada Decisão, ao fundamento de inexistirem óbices ao imediato levantamento dos valores, tentando o agravado procrastinar o feito. Pois bem. Com efeito, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso, um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Entretanto, entendo ser prudente aguardar o Contraditório da parte agravada, haja vista não ter sido demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de o levantamento dos valores se tratar de medida drástica que pode impossibilitar posterior reversão. Por tais razões, tratando-se de requisitos cumulativos, em cognição sumária, não vislumbro razões para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator